Tribunal: TJMT
Processo: 1002992-85.2024.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002992-85.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EVANDRO MATOS NOLASCO - CPF: 063.030.591-98 (APELADO), ROGERIO VICENTE DA SILVA - CPF: 883.745.211-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDE MATOS - CPF: 800.786.642-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. VALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NA DOSIMETRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 06 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime previsto no art. 309 do CTB, por conduzir motocicleta sem habilitação,
desobedecer sinalização
de PARE, invadir via preferencial e colidir com outro veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa das consequências do crime com base em danos materiais causados ao veículo da vítima configura reconhecimento de novo delito não denunciado; e (
ii
) verificar se a pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade foi corretamente aplicada considerando o requisito temporal do art. 46 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração das circunstâncias do crime na dosimetria da pena não implica em reconhecimento de novo delito, mas na consideração dos resultados concretos da conduta para a individualização da pena.

4. A conduta do réu foi além do simples ato de dirigir sem habilitação, pois desobedeceu à sinalização de trânsito, invadiu via preferencial e causou colisão, colocando em risco sua integridade física e a de terceiros, conforme confessado pelo próprio réu.

5. A pena definitiva fixada em 06 meses e 15 dias de detenção supera o requisito temporal previsto no art. 46 do Código Penal, que estabelece que a prestação de serviços à comunidade é aplicável às condenações
superiores
a seis meses de privação da liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena, com base em danos materiais causados a terceiros, não configura reconhecimento de novo delito, mas consideração dos resultados concretos da conduta para individualização da pena. 2. A pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade é aplicável quando a pena privativa de liberdade for superior a seis meses, conforme art. 46 do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 309; CP,
arts
. 46 e 59.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1011246-58.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CRIMINAL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024; N.U 0014607-13.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS//, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020,
Publicado
no DJE 04/08/2020.

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal
: 1002992-85.2024.8.11.0003

Origem
: 2º Juizado Especial Criminal de Rondonópolis

Recorrente
: Evandro Matos Nolasco

Recorrido
: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Egrégia Turma

Termo Circunstanciado de Ocorrência
foi lavrado em face Evandro Matos Nolasco imputando-lhe a autoria do crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano).

O
Ministério Público
ofereceu
denúncia
em face do Evandro Matos Nolasco. Noticiou que: a) no dia 09/11/2023, por volta das 15h57min, na Avenida Perdiz esquina com a Rua Juriti, Bairro Parque Universitário, em Rondonópolis/MT, o denunciado conduziu veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano; b) o denunciado conduzia a motocicleta HONDA/BIZ 125 placa OBM5F81 pela Rua Juriti quando desobedeceu a sinalização de PARE e invadiu a Avenida Perdiz (preferencial), colidindo com outro veículo; c) posteriormente, o denunciado compareceu à delegacia de polícia local e confessou não possuir Carteira Nacional de Habilitação ou permissão para dirigir. Requereu a condenação do denunciado nas penas do art. 309, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) estavam presentes a materialidade e autoria do crime previsto no art. 309 do CTB, conforme provas documentais e testemunhais; b) na dosimetria da pena, considerou como circunstância judicial desfavorável as consequências do crime, pois conforme depoimento prestado em audiência, houve danos causados no veículo conduzido pela vítima, ou seja, houve prejuízo material, elevando a pena em 15 dias; c) fixou a pena-base em 06 meses e 15 dias de detenção; d) não reconheceu agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição, tornando a pena definitiva em 06 meses e 15 dias de detenção; e) estabeleceu o regime inicial aberto; f) substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, no montante de uma hora para cada dia de condenação.

Evandro Matos Nolasco interpôs
Recurso de Apelação Criminal
. Sustentou que: a) o juízo de primeiro grau valorou negativamente as consequências do crime com base em danos materiais causados ao veículo da vítima, o que implica na afirmação da ocorrência de um delito de dano não denunciado no feito e não apurado mediante o devido processo legal; b) o reconhecimento de dano material exigiria a realização de laudo técnico, sendo a prova pericial obrigatória conforme disposto no art. 158 do CPP; c) a pena-base deve ser redimensionada para o mínimo legal de 6 meses; d) com a readequação da pena para 6 meses, não seria possível a aplicação da prestação de serviços à comunidade como pena restritiva de direitos, pois o art. 46, caput, do CP exige que a pena privativa de liberdade seja superior a 6 meses. Requereu o provimento do recurso para: a) readequar a pena-base aplicada, afastando a valoração negativa das consequências do crime; b) alterar a pena restritiva aplicada em substituição à pena privativa de liberdade, na forma do art. 44, §2º e art. 46, caput, do CP.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o juízo não imputou ao réu o crime de dano, apenas consignou que em razão da conduta houve prejuízos materiais a terceiro, circunstância que justifica maior reprovação por extrapolar os limites do tipo penal; b) a análise das consequências do crime é etapa obrigatória da dosimetria (art. 59 do CP); c) a referência aos danos causados ao outro veículo não configura nova condenação, mas apenas a exposição de circunstância que revela maior reprovabilidade da conduta.

O
Ministério Público
opinou pelo desprovimento do recurso. Em suas ponderações, alegou que: a) o juízo a quo não reconheceu a prática do delito de dano ao apelante, apenas sopesou negativamente a consequência do crime; b) a prática delituosa não se limitou a pilotar de forma perigosa e inconsequente a motocicleta em via pública sem possuir CNH, mas também ocasionou prejuízo material à vítima; c) ao não respeitar a placa PARE no cruzamento e colidir com o veículo Argo, a ação do apelante foi ampla e gerou resultados práticos no mundo; d) a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo apelante, e no caso em comento, a conduta transcendeu ao resultado típico; e) o contexto da prática delitiva autoriza o incremento da pena-base.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dosimetria da pena.

Estando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade da infração penal prevista no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, passo à dosimetria da pena, observando o princípio constitucional da individualização, nos termos do art. 59 do Código Penal.

No caso em análise, o apelante foi condenado à pena de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

O apelante questiona a valoração negativa das consequências do crime, alegando que o juízo reconheceu a ocorrência de danos materiais ao veículo da vítima sem que houvesse denúncia por crime de dano. Argumenta que isso configuraria reconhecimento de novo delito sem o devido processo legal.

Entretanto, a alegação não merece prosperar. A valoração das circunstâncias do crime na dosimetria da pena não implica em reconhecimento de novo delito, mas sim na consideração dos resultados concretos da conduta para a individualização da pena.

No caso concreto, conforme se verifica no depoimento prestado pelo próprio réu na Delegacia de Polícia (ID/PJe2 329221874), ele expressamente reconheceu que
"não obedeceu a placa de pare invadiu a preferencial e colidiu com um condutor de um veículo Argo de cor branca que trafegava pela
Av
Perdizes".
Além disso, o réu admitiu que
"com a colisão bateu a cabeça no veículo
argo
e em seguida caiu no chão desacordado"
.

Essas circunstâncias demonstram que a conduta do réu foi além do simples ato de dirigir sem habilitação, pois ele desobedeceu a sinalização de trânsito, invadiu a via preferencial e causou uma colisão, colocando em risco não apenas a sua própria integridade física, mas também a de terceiros.

Ademais, o próprio réu reconheceu que
"ficou no Hospital Regional por quatro dias internado e passou por cirurgia na clavícula direita"
, o que evidencia a gravidade do acidente causado pela sua conduta imprudente.

Portanto, a valoração negativa das circunstâncias do crime está devidamente fundamentada nas provas dos autos, especialmente na confissão do próprio réu, não havendo qualquer ilegalidade na dosimetria da pena realizada na sentença.

Quanto à aplicação da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, a pena definitiva fixada foi de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, superando o requisito temporal previsto no art. 46 do Código Penal, que estabelece que esta modalidade de pena é aplicável às condenações
superiores
a seis meses de privação da liberdade.

Portanto, a dosimetria da pena realizada na sentença não merece reparos, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026